Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-23.2004.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 1.007, "caput" e § 4o, CPC) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001782-23.2004.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes NINA
ROSA CORRÊA LASCANE e EMPRESA JORNALISTICA SÃO VICENTE
JORNAL LTDA, é apelado MAURO DA CRUZ BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001782-23.2004.8.26.0157
2
VOTO No 52815
APELAÇÃO No 0001782-23.2004.8.26.0157 Cubatão
APELANTES Empresa Jornalística São Vicente Jornal Ltda. e Nina
Rosa Corrêa Lascane
APELADO Mauro da Cruz Bernardo
INTERESSADOS Prefeitura Municipal de Cubatão, Conselho
Municipal se Saúde, Raimundo Valter Pinheiro Lima e Valter
Pinheiro Lima
JUIZ Rodrigo Pinati da Silva
RECURSO
Apelação
Deserção
Falta de
recolhimento do preparo no prazo fixado
Deserção
configurada (art. 1.007, “caput” e § 4o, CPC) Recurso
não conhecido.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 530 em que, em hipótese de
ação de indenização por danos morais (fls. 2) ajuizada por ajuizada por Mauro da
Cruz Bernardo contra Empresa Jornalística São Vicente Ltda., Prefeitura Municipal
de Cubatão, Conselho Municipal se Saúde e Raimundo Valter Pinheiro Lima, ora em
fase de cumprimento de sentença, foi julgada extinta a execução, com fundamento no
art. 924, II, do Código de Processo Civil. Inconformada, apelou Nina Rosa Corrêa
Lascane (fls. 597/604), refutando a condenação no pagamento de indenização.
Alegou que a provas produzidas na fase de conhecimento seriam “débeis” e que não
teria havido abuso no dever de informar, na medida em que somente teria
reproduzido denúncias. Apontou irregularidade processual por não ter sido citada
sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Argumenta que teria recebido citação não pessoalmente, mas por meio do
representante legal do Jornal de Cubatão. Ainda, teriam sido bloqueados valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001782-23.2004.8.26.0157
3
pertencentes ao herdeiro Anis Lascano Neto, o qual também deveria ter sido citado.
Por sua vez, a Empresa de Jornalística São Vicente Jornal Ltda. também impugnou a
sentença (fls. 612/614), alegando que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica seria indevido, contrariando o disposto nos arts. 50 e 51 do
Código Civil, além dos arts. 239 e 795, § 1o, do Código de Processo Civil.
Oferecidas contrarrazões (fls. 620/631), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Segundo se observa, as apelantes, a despeito de não serem
beneficiárias de justiça gratuita, não efetuaram o recolhimento do preparo recursal.
Determinou-se, assim, o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC),
no prazo de cinco dias (fls. 635 e 636), ao final do qual permaneceram as recorrentes
inertes (fls. 637).
A hipótese é de deserção, conforme disposto no art. 1.007, “caput” e
§ 4o, do Código de Processo Civil, nada justificando a concessão de maior prazo.
Com efeito, “Não é cabível a reabertura de prazo para complementar
o valor das custas, se foi concedido prazo para regularizar o preparo e a ordem
judicial não foi atendida” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 810.784/SP, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 9/11/17, DJe
20/11/17).
Nessas circunstâncias, não se conhece do recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator